Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720468-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANGELO CAPPELLESSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. BANCO. CREDOR QUIROGRAFÁRIO COM GARANTIA REAL. VARA DE FALÊNCIAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. CUSTOS LEGIS. PARECER. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO. PROVAS. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL. 1. Não se verifica a ocorrência de preclusão quando se constata a necessidade de complementação dos elementos de prova (CPC, art. 480). 2. O Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, pode requerer diligências que entender necessárias para esclarecer o real valor do crédito requerido (Lei no 11.101/2005, arts. 8o e 19). 3. O dever de cooperação compreende todos os sujeitos do processo, que devem contribuir para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. 4. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qual o prejuízo processual ou material poderá suportar com a complementação da documentação exigida na decisão, o que afasta a probabilidade do direito invocado. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, apontando violação ao devido processo legal, ao argumento de que a distribuição do ônus probatório foi equivocada, notadamente em razão de o membro do MP não ter deduzido qualquer pedido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.103.018/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de contratos e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009